Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701541-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DOS BICHOS ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA AGRAVADO: JAQUELINE MACHADO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos do processo 0739739-21.2020, em trâmite 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos do veículo Placa PGU 1406, Ano Fabricação/modelo 2013, Chassi SAJAA06U0DPU03731 Marca/Modelo I/JAGUAR XF 2.0 PLUXURY. A parte agravante alegou, em síntese, que mesmo existindo a alienação fiduciária sobre tal bem, o art. 835, XII, do CPC/2015, que diz: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.”, bem como a ampla jurisprudência admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Defendeu que, mesmo que levado a hasta pública, o bem é valorizado e sua alienação será mais que suficiente para quitar o financiamento e ainda, adimplir a obrigação exequenda. Afirmou que o indeferimento lhe causa prejuízos, uma vez que inexistem outros bens penhoráveis e a satisfação do débito não ocorrerá. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Da análise dos autos de cumprimento de sentença, verifica-se a dificuldade em encontrar bens dos devedores. Houve diversas diligências frustradas - BACEN, RENAJUD para a tentativa de localização de bens penhoráveis. Assim, vislumbra-se a ocorrência de erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, no caso em análise, haja vista que o indeferimento da medida incorre na continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser ao longo do tempo dilapidados ou deteriorados, prolongando ainda mais a impossibilidade de pagamento do débito pelo executado. Destaca-se, ainda, o entendimento desta Turma Recursal sobre a possibilidade de penhora dos direitos de veículo alienado fiduciariamente. Neste sentido: (Acórdão 1274281, 07004673420208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1191392, 07007595320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é a medida a ser adotada para que possa assegurar ao credor o recebimento de seu crédito. Além do mais, não prejudica o devedor que poderá continuar usando seu veículo normalmente. O efeito suspensivo em face do agravo não atrapalha o andamento dos autos originários, apenas deixa o veículo do réu sob penhora. Em face do exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar o bloqueio e a penhora sobre os direitos do veículo Placa PGU 1406, Ano Fabricação/modelo 2013, Chassi SAJAA06U0DPU03731 Marca/Modelo I/JAGUAR XF 2.0 PLUXURY. Comunique-se a presente decisão à origem para cumprimento. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021 16:12:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator